Tribunal: TJSP
Processo: 1004483-20.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Furto do veículo do autor quando estacionado na via pública. Negativa de cobertura pela seguradora por incompatibilidade das declarações feitas pelo segurado no questionário de perfil. Autor que imputa ao corréu corretor de seguros a responsabilidade pelas respostas, dizendo-se induzido a elas e inadequadamente orientado. Responsabilidade da seguradora afirmada não

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Furto do veículo do autor quando estacionado na via pública. Negativa de cobertura pela seguradora por incompatibilidade das declarações feitas pelo segurado no questionário de perfil. Autor que imputa ao corréu corretor de seguros a responsabilidade pelas respostas, dizendo-se induzido a elas e inadequadamente orientado. Responsabilidade da seguradora afirmada não em função da recusa de pagamento da indenização securitária, aspecto não questionado na demanda, mas por solidariedade para com o corretor. Inexistência, entretanto, da alegada solidariedade. Autonomia do corretor, que não age como preposto ou de qualquer forma sob instruções das seguradoras, mas como agente autônomo com função de intermediário entre aquelas e os segurados (art. 122 do Decreto-lei no 73/66). Responsabilidade do corretor, por seu turno, caracterizada. Prova dos autos sugestiva de exercício negligente e imperito da atividade, com orientação inadequada do segurado. Demanda procedente quanto a ele, no sentido do pagamento do valor do veículo segurado, mantido o decreto de improcedência quanto à seguradora. Sentença parcialmente reformada para tal fim. Apelação do autor parcialmente provida.